Tribunal: STF
Processo: ARE 1605509
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, EM CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. 1. ALEGADO PAGAMENTO DA DÍVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO . IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL (TARE) INEFICAZ COMO PROVA DA QUITAÇÃO. APLICAÇÃO DO ACORDO QUE DEVERIA TER SIDO OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO OU DE AÇÃO NO ÂMBITO CIVIL. INVIABILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA NO JUÍZO CRIMINAL, NO QUAL A FAZENDA PÚBLICA NÃO É PARTE. 2. DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA, FULCRADA NA INEXISTÊNCIA DE CERTEZA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE . TESE QUE NÃO MERECE PROSPERAR. INDISCUTÍVEL CONDIÇÃO DE SÓCIO-ADMINISTRADOR DO RÉU. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO DE TRIBUTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRANSITADO EM JULGADO. CDA QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. FRAUDE VERIFICADA NOS MESES DE AGOSTO E DEZEMBRO DE 2013 E DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2014. CONDUTA QUE SE AMOLDA AO TIPO PENAL PLASMADO NO ART. 1º, I E II, C/C ART. 12, INCISO I, AMBOS DA LEI 8.137/90, EM CONTINUIDADE DELITIVA. 3. ERRO DE TIPO E AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. RÉU, SÓCIO-ADMINISTRADOR DE GRANDE EMPRESA, COM PLENO CONHECIMENTO DA PROIBIÇÃO LEGAL DE SONEGAR IMPOSTO. CONSUMAÇÃO DO DELITO COM A SIMPLES OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NO INTUITO DE FRAUDAR. DOLO GENÉRICO. SUFICIÊNCIA. 4. EXCLUDENTES DE CULPABILIDADE, EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INACEITÁVEL . ESTADO DE NECESSIDADE E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA SEM AMPARO DOCUMENTAL. INCAPACIDADE ECONÔMICA NÃO COMPROVADA E SEQUER AFIRMADA PELO RÉU EM INTERROGATÓRIO JUDICIAL. 5. DOSIMETRIA. IRRETOCÁVEL. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL PARA CADA CRIME (02 ANOS E 10 DIAS-MULTA). ATENUANTE DA CONFISSÃO RECONHECIDA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. CAUSA DE AUMENTO NA MENOR FRAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. EXASPERAÇÃO EM 1/3 DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, AO CONTRÁRIO DA ALEGAÇÃO RECURSAL. FRAÇÃO INFERIOR À ESTABELECIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ PARA 07 OU MAIS INFRAÇÕES. PENA TOTAL DE 03 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, E 13 DIAS-MULTA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. 6. DESPROVIMENTO DO RECURSO, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1. O apelante requer a extinção da punibilidade, aduzindo o pagamento da dívida em razão do Termo de Acordo de Regime Especial (TARE) celebrado com a Administração. A pretendida aplicação do TARE não pode, nesta instância, ser objeto de apreciação, porquanto é matéria de natureza cível e, portanto, deveria ter sido discutido no âmbito do processo administrativo, ou ainda, em juízo próprio.
- A discussão sobre a aplicação do acordo não pode, nesta seara, ser acolhido como pagamento da dívida, tendo em vista que a aplicação ou não sobre o débito foge do âmbito penal. A CDA restou formalizada, após o devido processo administrativo, no qual, destaque-se, a parte ré teve o direito à ampla defesa e ao contraditório.
- Diante da regular constituição do lançamento definitivo, com o exaurimento da via administrativo-fiscal, resta configurada a condição objetiva de punibilidade necessária à pretensão punitiva.
2. O recorrente busca a absolvição, defendendo a insuficiência probatória para a formação do juízo condenatório. Tal alegação, no entanto, não merece prosperar.
- O apelante é sócio-administrador da empresa ATAVAREJO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (ATAVAREJO), conforme documento expedido pela Secretaria de Estado da Receita. Desse modo, não há como isentar o réu pela responsabilidade tributária da mencionada pessoa jurídica.
- A Certidão de Dívida Ativa em desfavor da empresa ATAVAREJO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (ATAVAREJO) foi emitida aos 14/08/2018, após o devido processo administrativo, gozando de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade.
- A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo procedimento administrativo instaurado pela Secretaria de Estado da Receita, que resultou na Dívida Ativa. A conduta delitiva se configurou nos meses de agosto e dezembro de 2013 e de janeiro a novembro de 2014, quando a empresa administrada pelo recorrente, de forma livre e deliberada, suprimido ICMS por meio de fraude à fiscalização tributária, ao omitir nos livros fiscais as operações de aquisição de mercadorias/produtos, o que foi constatado pela falta de lançamento de notas fiscais de aquisição, ocasionando grave dano à coletividade.
- As condutas praticadas pelo réu se amoldam ao tipo penal plasmado no art. 1º, I e II, c/c art. 12, I, ambos da Lei n° 8.137/90, em continuidade delitiva, afastando-se a pretendida aplicação do princípio do in dubio pro reo, para fins de absolvição.
3. Em apertada síntese, não tem espaço a tese de erro de tipo, pois não é crível que o réu, sócio-administrador de uma grande empresa, desconheça a proibição legal de sonegar impostos.
- Para a configuração do crime de sonegação fiscal, a jurisprudência dispensa a comprovação do dolo específico, contentando-se com o dolo genérico. Dessa forma, basta que o agente, ao administrar a sociedade empresária, fraude a fiscalização, omitindo operações tributáveis relativas à entrada e saída de mercadorias com a finalidade de suprimir ou reduzir tributo, não sendo necessário demonstrar o ânimo de se obter benefício indevido, ou seja, não é necessário provar um especial fim de agir, caso dos autos.
- Não há como excluir a presença do dolo na conduta do réu, que compreende, no crime fiscal, a ação de fraudar a fiscalização tributária, deixando de recolher imposto, no prazo legal.
4. A alegada hipossuficiência financeira não justifica o cometimento dos crimes em debate, os quais são caracterizados pela omissão e inexatidão nas informações prestadas ao Fisco. Ademais, a defesa não fez prova da suposta hipossuficiência financeira, tampou o réu mencionou essa circunstância em seu interrogatório.
5. Quanto à dosimetria, a fração eleita de 1/3 para exasperar a pena, referente à continuidade delitiva, está devidamente fundamentada.
- A pena-base foi fixada no mínimo de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase, houve o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, mas, em virtude do enunciado da Súmula 231 do STJ, a reprimenda se manteve.
- Na terceira fase, incidiu a causa de aumento prevista no art. 12, I, da Lei nº 8.137/90, referente ao grave dano ocasionado à coletividade pela conduta do agente (CDA no valor de R$ 2.262.998.05 – dois milhões, duzentos e sessenta e dois mil, novecentos e noventa e oito reais e cinco centavos).
- No tocante à continuidade delitiva, a exasperação na fração de 1/3 se deu abaixo daquela indicada pela jurisprudência para a ocorrência de 07 ou mais infrações, caso dos autos. A eleição dessa fração, portanto, foi benéfica ao réu, tendo o magistrado, ao contrário da alegação defensiva, fundamentado a escolha. Com isso, a pena total e definitiva, estabelecida em 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime aberto, e 13 dias-multa, não comporta censura. Houve, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
6. Desprovimento do recurso, em harmonia com o parecer ministerial.   

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV; 3º, I e II; e 5º, LV e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente